Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0743175-62.2022.8.07.0001 APELANTE: THAIS CRISTINA ALVINO APELADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 49178727 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora